Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705673-38.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, LÚCIA MOURA DE SANTANNA, MARIA DA CRUZ PEREIRA, MARIA HELENA QUEIROZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, porquanto todos os pontos da pretensão recursal foram debatidos no acórdão vergastado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018